Tribunal: TJES
Processo: 5009278-67.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaforamento
Data de julgamento: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E VI, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE COMOÇÃO SOCIAL, NOTORIEDADE DA VÍTIMA E VÍNCULO DE JURADOS COM O MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO EFETIVO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pela defesa do réu, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal), visando ao deslocamento do julgamento da ação penal em trâmite na Comarca de Rio Bananal/ES, sob o fundamento de dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão da notoriedade da vítima — professora da rede pública municipal —, do suposto vínculo de jurados com o magistério local e da ampla repercussão midiática do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada comoção social, a notoriedade da vítima e a possível vinculação de jurados com o magistério local justificam o desaforamento do julgamento, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento é medida de caráter excepcional, que somente se admite diante de prova inequívoca de risco à imparcialidade do júri, à segurança do acusado ou à ordem pública, conforme previsão do art. 427 do Código de Processo Penal.

A mera notoriedade da vítima e a circunstância de ser professora na comarca não constituem, por si, motivos suficientes para comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença.

A alegada vinculação de jurados ao magistério local não se mostra apta a presumir parcialidade, pois o processo penal oferece mecanismos de controle e depuração da composição do júri, como a recusa motivada e as perguntas durante a seleção do Conselho de Sentença (arts. 468 e ss. do CPP).

A repercussão midiática e manifestações de pesar da comunidade configuram reação natural a crimes graves, não representando, isoladamente, risco real de influência indevida sobre os jurados.

Não foram apresentadas provas concretas ou indícios robustos de hostilidade ou pressão social capazes de comprometer o julgamento, prevalecendo a relevância do juízo do magistrado de primeiro grau, que afirmou inexistirem elementos que indiquem prejuízo à imparcialidade do júri.

Decorridos mais de quatro anos do crime, inexiste demonstração de fatos recentes que indiquem a manutenção de clamor público capaz de afetar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 70, 427, 428, 468 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 618.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/11/2020; STJ, HC 464.292/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/09/2018; TJES, Desaf 0000743-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009278-67.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: CLEBER ALVES

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 10/11/2025

Á UNANIMIDADE - SEM NOTAS ORAIS E TAQUIGRÁFICAS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009278-67.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: CLEBER ALVES

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento, formulado pela defesa de
Cleber Alves
, por meio do qual busca deslocar o julgamento da Ação Penal nº 0000324-97.2021.8.08.0052, na qual o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

A defesa, na inicial acostada no id. 14208689, com fulcro no artigo 427, do Código de Processo Penal, fundamenta o pedido com base na dúvida sobre a imparcialidade do júri, sob os argumentos de existência de clima de comoção social na Comarca de Rio Bananal/ES, em razão da suposta notoriedade da vítima — professora da rede pública municipal — e da alegada vinculação funcional de vários jurados com o magistério local. Afirma, ainda, que a ampla repercussão midiática comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença, tornando inviável a realização de julgamento isento naquela comarca.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o requerente pretende o deslocamento da competência territorial para o julgamento do feito, que atualmente tramita na Comarca de Rio Bananal, sob o argumento de que há dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença para atuar na referida causa.

Como sabido, para a determinação do desaforamento – medida excepcional de modificação da competência – deve-se comprovar, de forma inequívoca, interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri e temor quanto à segurança pessoal do acusado, consoante aponta o enunciado normativo do artigo 427, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Ainda, tem-se a hipótese prevista no artigo 428, do Código de Processo Penal, que prevê o desaforamento em caso de comprovado excesso de serviço na comarca. Vejamos:

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Desse modo, em regra, a competência para o julgamento é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, já que ali torna-se mais fácil a apuração dos fatos: as testemunhas geralmente são dali mesmo e as circunstâncias que envolveram todos os acontecimentos, suas implicações e consequências repercutirão com mais intensidade no espírito dos julgadores, possibilitando-os, com mais segurança, compreender a verdade do que se passou. Todavia, nas hipóteses de julgamento pelo Júri, é permitido o desaforamento, a fim de que seja o julgamento realizado em outra Comarca.

Constituindo o desaforamento medida de caráter absolutamente excepcional, vez que é causa de modificação da competência do Júri, somente circunstâncias especiais, evidenciadoras de uma situação de clara anormalidade, poderão justificar a adoção dessa providência extraordinária.

Nessa linha, nos termos dos já citados artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal, admite-se o desaforamento quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou sobre a segurança pessoal do acusado e, também, quando em razão de comprovado excesso de serviço, o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses, contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

De acordo com a doutrina dominante, a imparcialidade do Júri estará comprometida quando o crime, apaixonando a opinião pública, gerar no meio social animosidade, antipatia e ódio ao réu, bem como pelo fato de o réu exercer grande influência coercitiva, econômica ou política sobre a comunidade.

Entretanto, para caracterizar a hipótese, não basta mera suspeita ou presunção de parcialidade do Conselho de Sentença. Faz-se necessário que o pedido venha acompanhado de provas ou, pelo menos, de fortes indícios que lhe deem fundamento. Em outras palavras, forçoso que esteja demonstrada satisfatoriamente a ocorrência de causa capaz de produzir receio sobre a parcialidade dos jurados, não bastando, ao deferimento, vagas suspeitas, presunções ou simples conjecturas.

Na mesma linha de raciocínio é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
O desaforamento de julgamento para outra Comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada. 3. Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 618.687; Proc. 2020/0268448-6; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/11/2020; DJE 23/11/2020).

HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1.
O desaforamento - ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo - é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. 2. Mostra-se natural a comoção pública provocada pela morte de habitantes da Comarca, não bastando, portanto, a mera suspeita do acusado sobre a parcialidade dos jurados para justificar o desaforamento, devendo indicar elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados.
3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados, e tendo o magistrado singular, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não estar caracterizada a grande repercussão social no Foro de José Bonifácio/SP que justifique o deslocamento da competência, não há que se falar em coação ilegal passível de ser sanada por este Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 464.292; Proc. 2018/0206530-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 11/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2672).

DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM AS ALEGAÇÕES. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O Desaforamento configura medida excepcionalíssima, na medida em que representa verdadeira exceção ao princípio do juiz natural, somente sendo cabível diante da comprovação de que as alegações suscitadas possam prejudicar o andamento dos trabalhos do júri na Comarca de origem, observando as hipóteses dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, quais sejam, o interesse da ordem pública, alguma dúvida acerca da imparcialidade do júri ou da segurança do réu e o excesso de serviço que acarrete a demora no julgamento pelo Tribunal do Júri. 2.
Na hipótese, trata-se de mera suposição de parcialidade dos jurados, referente a repercussão dos fatos, ocorridos em 2021, desacompanhadas de qualquer prova fática que sirva de embasamento para tais alegações. 3. O fato da vítima ser pessoa conhecida e o crime ter causado repercussão na cidade, não são motivos suficientes para adoção da medida excepcional do desaforamento. Precedente do STJ.
4. Há informação nos autos de que a instrução processual ocorreu sem nenhuma intercorrência ou manifestação por parte de familiares da vítima ou da população, de modo que a alegação de parcialidade dos jurados, desacompanhada de prova concreta, não se mostra hábil a demonstrar que os jurados não votarão com sua íntima convicção. 5. Os motivos legais que ensejariam a adoção da medida excepcional não foram demonstrados, impossibilitando, por conseguinte, a derrogação da regra da competência territorial. 6. Pedido de Desaforamento julgado improcedente. (TJES; Desaf 0000743-74.2024.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 29/04/2024; DJES 03/06/2024).

In casu
, o acusado alega a existência de comoção social na Comarca de Rio Bananal/ES, em razão da suposta notoriedade da vítima — professora da rede pública municipal — e da alegada vinculação funcional de vários jurados com o magistério local.

Nesse ponto, em que pese tais argumentos, observo que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que os fatos alegados realmente podem comprometer a imparcialidade dos jurados.

Isso porque, as características pessoais da vítima e o fato de ter sido professora na comarca, por si sós, não autorizam o desaforamento que, como medida excepcional que é, só deve ser deferido quando houver prova inequívoca da presença de um dos requisitos previstos no mencionado art. 427, do CPP. Logo, inexiste comprovação de que a condição funcional da vítima seria capaz de violar a imparcialidade dos jurados.

Por sua vez, a vinculação funcional de jurados com a mesma atividade profissional da vítima não constitui, por si, elemento apto a presumir parcialidade. Ao contrário, o sistema do Tribunal do Júri admite e confia no poder de depuração da seleção dos jurados, sendo oportunizado às partes o exercício do direito de recusa motivada (art. 468 e seguintes, do CPP), bem como a formulação de perguntas durante a formação do Conselho de Sentença para detectar eventuais suspeições.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a repercussão midiática comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença, tornando inviável a realização de julgamento isento naquela comarca.

Contudo, a alegada comoção social se limita à repercussão jornalística e manifestações de pesar emitidas pela comunidade, naturais em casos de homicídio. Isso, contudo, não se traduz, automaticamente, em risco real à imparcialidade dos jurados. A decisão de desaforamento não pode se fundar em conjecturas ou percepções genéricas. Ao revés, exige-se demonstração robusta e objetiva, inexistente na presente hipótese.

Em outras palavras, as meras suposições de que a repercussão natural do crime e a divulgação pela mídia poderiam influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri não são suficientes para deslocar o julgamento para outra comarca, mesmo porque é direito da sociedade se manifestar e acompanhar a apuração dos fatos.

Não fosse assim, os casos de grande repercussão nacional não poderiam ser julgados em foro algum, pois o clamor social transcende as fronteiras não só da comarca do crime, mas também do próprio estado.

Desse modo, as simples alegações de que o crime foi amplamente noticiado na mídia local e regional (televisão, jornais e internet) e que comentários públicos em redes sociais apontam julgamento antecipado da culpa do réu, desacompanhadas de qualquer comprovação idônea e eficaz de imparcialidade do júri, bem como sem qualquer prova de que estejam os jurados sendo coagidos ou ameaçados de alguma forma, não justificam o desaforamento.

Ademais, não se pode olvidar que o delito em apuração ocorreu há mais de quatro anos e não aconteceram fatos recentes a indicar a possibilidade de quebra da parcialidade dos jurados.

Exatamente na mesma linha foram as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, o qual se encontra em contato direto com a realidade da comarca. Vejamos:

[...] informo a essa Egrégia Corte que, com o devido respeito aos argumentos defensivos, não vislumbro nos autos, nem na realidade fática da Comarca, elementos concretos que sustentem a alegação de parcialidade do Conselho de Sentença ou de risco à ordem pública.

A instrução processual, realizada em 03 de novembro de 2021, transcorreu em absoluta normalidade, sem qualquer registro de incidentes, tumultos ou manifestações populares que pudessem indicar um ambiente hostil ou de pressão sobre o Judiciário ou as partes. De igual modo, todos os atos processuais subsequentes, incluindo as intimações e movimentações, ocorreram sem intercorrências que denotassem um clima de animosidade exacerbada na comunidade local.

É fato que o crime, pela sua natureza – um feminicídio ocorrido em uma comunidade de dimensões modestas –, causou a natural comoção e repercussão social. Contudo, tal reação inicial, comum em casos de grande gravidade, não se perpetuou de forma a criar um ambiente de ódio ou prejulgamento que macule a isenção do corpo de jurados. O decurso de mais de quatro anos desde a data do crime (21/05/2021) contribuiu significativamente para serenar os ânimos, não havendo nos autos qualquer notícia de fatos recentes que indiquem a persistência de um clamor público capaz de influenciar o julgamento.

Quanto à alegada notoriedade da vítima por sua profissão de professora, embora seja uma circunstância a ser considerada, não constitui, por si só, motivo para o desaforamento. Não há nos autos qualquer prova de que a condição funcional da ofendida tenha gerado uma mobilização social específica ou uma pressão sobre os jurados que exceda os limites do razoável.

Da mesma forma, a alegação de que jurados possam ter vínculo com o magistério local é uma conjectura que não encontra respaldo probatório nos autos. Ademais, o próprio ordenamento jurídico processual penal oferece às partes os mecanismos adequados para aferir eventual suspeição ou impedimento, notadamente por meio das recusas motivadas e imotivadas durante a formação do Conselho de Sentença, momento oportuno para a depuração do corpo de jurados.

Por fim, no que tange à repercussão midiática, esta se concentrou na época dos fatos e, como já mencionado, é uma consequência previsível em crimes desta espécie, não sendo suficiente para, isoladamente, justificar medida tão excepcional como a derrogação da competência do juiz natural.

Em suma, este Magistrado, que preside o feito e está em contato direto com a realidade social da Comarca de Rio Bananal, não vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do desaforamento, previstos no artigo 427 do Código de Processo Penal. As alegações da defesa, embora legítimas, repousam em presunções e temores genéricos, desprovidos de base fática concreta e robusta que demonstre, de forma inequívoca, a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri.

À luz de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de desaforamento formulado,
a fim de manter o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0000324-97.2021.8.08.0052,
na qual
figura como acusad
o

Cleber Alves
, perante
o Juízo da Comarca de Rio Bananal.

É como voto.

Vitória, 30 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR
o pedido de desaforamento requerido.

Acompanho o Eminente Relator em indeferir o recurso.